Tribunal: TJSP
Processo: 1001639-04.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - cerceamento de defesa não configurado - retificação do valor da causa de acordo com o proveito econômico - ausência de prejuízo ao contraditório - fundamento da alteração do valor não refutado - denunciação à lide do representante - ausência de impugnação específica - sentença que reconheceu o pagamento

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - cerceamento de defesa não configurado - retificação do valor da causa de acordo com o proveito econômico - ausência de prejuízo ao contraditório - fundamento da alteração do valor não refutado - denunciação à lide do representante - ausência de impugnação específica - sentença que reconheceu o pagamento feito ao representante da ré, responsabilizando esta pelos atos daquele em razão do risco da atividade comercial por ela desempenhada, bem como pela responsabilidade objetiva do fornecedor - arts. 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor - arts. 932 e 308 do Código Civil - fundamentos que também não foram impugnados - dano moral caracterizado - "quantum" indenitário mantido - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001639-04.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante MARMORARIA
DELLA MATTA LTDA EPP, é apelada MARIA IDE DE OLIVEIRA REIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-04.2019.8.26.0347 -Voto no
2
Voto no 37639
Apelação no 1001639-04.2019
Apelante: Marmoraria Della Matta Ltda.
Apelado: Maria Ide de Oliveira Reis
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória de danos morais - cerceamento de defesa não
configurado - retificação do valor da causa de acordo com o
proveito econômico - ausência de prejuízo ao contraditório -
fundamento da alteração do valor não refutado - denunciação à
lide do representante - ausência de impugnação específica -
sentença que reconheceu o pagamento feito ao representante da
ré, responsabilizando esta pelos atos daquele em razão do risco
da atividade comercial por ela desempenhada, bem como pela
responsabilidade objetiva do fornecedor - arts. 12 e 18 do Código
de Defesa do Consumidor - arts. 932 e 308 do Código Civil -
fundamentos que também não foram impugnados - dano moral
caracterizado - “quantum” indenitário mantido - ação julgada
procedente - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por MARIA IDE DE OLIVEIRA REIS contra
MARMORARIA DELLA MATTA LTDA. buscando a declaração de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais. Ao relatório de fls. 112/115,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente. Apelou a ré sustentando o cerceamento do
seu direito de defesa, a ilegitimidade passiva, a impossibilidade de retificação do valor da
causa sem prévia intimação, e a denunciação à lide do representante que realizou a venda à
autora. Quanto ao mérito, alega que a autora não cumpriu com o pagamento conforme
previsto na cláusula 6a do contrato, e que os boletos encaminhados ao endereço da autora
não foram adimplidos, acrescentando que o recibo de pagamento juntado aos autos não
possui validade, visto que emitido pelo seu representante de vendas, não autorizado ao
recebimento do pagamento. Aduz, mais, que os danos morais não restaram configurados,
pugnando, subsidiariamente, pela redução do “quantum” indenitário. Com contrarrazões,
subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-04.2019.8.26.0347 -Voto no
3
Inicialmente, destaque-se que não houve cerceamento de defesa, uma vez
que o julgamento antecipado da lide, quando a matéria é exclusivamente de direito, ou não
necessita de outras provas, não viola o princípio constitucional da ampla defesa, conforme
preceitua o art. 355,I da lei de rito.
Na espécie, a solução encontrada pelo MM. Juízo “a quo”, com amparo
nas normas de defesa do consumidor e civis, dispensa a dilação probatória pretendida pela
apelante.
No que toca à retificação do valor da causa, é de se observar que o art. 292,
§3o do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o julgador corrigi-lo, de ofício,
adequando-o ao proveito econômico perseguido, o que foi observado.
A despeito de se impor a intimação prévia da parte (art. 10 do CPC), não
se verifica prejuízo à defesa do réu que poderia, nesta instância recursal, insurgir-se contra
o fundamento que levou à alteração do valor, mas assim não procedeu, tendo apenas
invocado a nulidade em razão da ausência de prévia intimação.
Concernentemente ao pedido de denunciação à lide do representante que
realizou a venda do túmulo à autora, a solução encontrada pelo MM. Juízo “a quo” teve
respaldo no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou impugnado de
forma específica pela apelante.
Da mesma forma, também não buscou refutar os fundamentos que levaram
à rejeição da matéria de mérito.
Com efeito, bem anotou o MM. Juízo “a quo” que “os fornecedores de
produtos e prestadores de serviços respondem, independentemente de culpa, pelos danos
causados pelo consumidor, em razão do disposto nos artigos 12 e 18 do Código de
Defesa do Consumidor, bem como da teoria do risco proveito, segundo a qual aqueles
que auferem os bônus advindos do exercício de determinada atividade econômica devem
arcar com os ônus dela derivados.
Na espécie, a ré vale-se de representante de vendas para fomentar seu
negócio, auferindo as vantagens derivadas de tal modalidade de contratação, razão pela
qual deve arcar com os riscos correlatos, como, por exemplo, o verificado na espécie,
consubstanciado na suposta apropriação pelo representante dos valores que lhe teriam
sido pagos pela consumidora.
Ademais, há de se considerar a culpa in elegendo, nos termos do artigo
932 do Código Civil, em razão da qual também se impõe a responsabilização da
comitente pelos danos causados pela conduta de seu representante.
Enfim, não se pode transferir para o consumidor os riscos derivados do
exercício da empresa, razão pela qual o reconhecimento da responsabilidade da ré pelo
protesto indevido de duplicatas é medida que se impõe.
Observe-se que a autora comprovou que realizou o pagamento nos
moldes contratados a fls. 21, havendo recibo assinado por Fernando Afonso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-04.2019.8.26.0347 -Voto no
4
representante de vendas da requerida (fls. 22). Bem por isso, o encaminhamento dos
boletos a protesto ocorreu ilegitimamente.
No mais, a não observância da cláusula contratual que especificava a
pessoa à qual se devia pagar não prejudica a parte autora.
Com efeito, nos termos do artigo 308 do Código Civil, o pagamento pode
ser realizado na pessoa do representante do credor, sendo incontroverso que a pessoa
que recebeu o pagamento era representante de vendas da ré.
Assim, as peculiaridades do caso autorizavam a parte autora a concluir
que a pessoa à qual pagou encontrava-se autorizada a receber, razão pela qual o
pagamento deve ser considerado válido e produzir seus efeitos em relação à parte autora,
nos termos do artigo 309 do Código Civil” (fls. 116/117).
A esse passo, verifica-se que a r. sentença encontra fundamento no risco da
atividade comercial desenvolvida pela ré, sua responsabilidade pelos atos de seus
representantes, além do fato de o pagamento ter sido realizado ao representante por ela
eleito.
E tais fundamentos não restaram refutados de forma específica pelas
razões recursais.
Tem-se que os protestos dos títulos constituíram ato ilícito e seus reflexos
negativos foram devidamente relatados pela autora na peça inaugural, de sorte a restar
caracterizado o dano moral.
É de se salientar que o “quantum” indenitário é de difícil fixação, por
envolver, não questões objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o sofrimento, que
são de caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado que ele não tem parâmetros, e,
inexistindo linhas exatas, “muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada
fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT
631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não reparará a perda,
mas deverá “representar para a vítima uma satisfação igualmente moral, ou seja,
psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o sofrimento
impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação levar em consideração a
gravidade objetiva do dano e da falta, e as condições do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de certa forma,
caracterizar punição ao agente causador do dano.
Nesse trilho, mostra-se razoável, na espécie, a manutenção da indenização
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados pelo MM. Juízo “a quo”, que bem
atende à dupla finalidade da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001639-04.2019.8.26.0347 -Voto no
5
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, mantendo-se a r.
sentença guerreada, majorando-se a verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85,
§11 do Código de Processo Civil, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator